Tribunal: TJSP
Processo: 0001392-39.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Defesa que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o livramento por entender que o sentenciado necessita permanecer no regime semiaberto antes de obter a liberdade condicional – Decisão que deve ser reformada – Exigência que não encontra previsão legal, extrapolando os requisitos do art. 83, do Código Penal – Requisitos do

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Defesa que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o livramento por entender que o sentenciado necessita permanecer no regime semiaberto antes de obter a liberdade condicional – Decisão que deve ser reformada – Exigência que não encontra previsão legal, extrapolando os requisitos do art. 83, do Código Penal – Requisitos do livramento que estão comprovados nos autos, conforme boletim informativo – Agravo provido.